Tribunal: STF
Processo: Pet 5738
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. Trata-se de procedimento criminal que tem por objeto acordo de colaboração premiada homologado pelo saudoso Min. Teori Zavascki, relator originário dos feitos relacionados à “Operação Lava Jato”.



      2. O Min. Edson Fachin, sucessor do Min. Teori Zavascki na “Operação Lava Jato”, submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “Diante do objeto de prestação jurisdicional dos autos, em consulta aos sistemas internos, constata-se que a Secretaria Judiciária, em 13.12.2022, procedeu à substituição de relatoria dos autos de homologação do Termo de Acordo de Colaboração Premiada celebrado por Carlos Alexandre de Souza Rocha (Pet 5.737), reportando-se ao Ministro Alexandre de Moraes.



    Todavia, os autos desta Pet 5.738, conexos aos da referida Pet 5.737, foram anteriormente distribuídos a esta relatoria por determinação da Presidência desta Suprema Corte, conforme o despacho de 30.5.2018, pelos seguintes fundamentos (e.Doc.38, Volume 01, fls. 233-234, pdfs. 258-259 desta PET 5.738):  



    1. Petição distribuída por prevenção ao Ministro Teori Zavascki, acompanhada de "termos de colaboração de Carlos Alexandre de Souza Rocha" (fl 2).



    […]



    5. A presente Petição trata de fatos relacionados à denominada "Operação Lava Jato".



    O Ministro Edson Fachin sucedeu ao Ministro Teori Zavascki na relatoria da referida operação, tornando-se a autoridade preventa para analisar a presente questão neste Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, determino a redistribuição desta Petição ao Ministro Edson Fachin (art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Observei, em despacho prolatado aos 15.8.2024, que as causas potencialmente geradoras da prevenção desta relatoria não foram visualizadas pela Secretaria Judiciária na PET 5.737, nada obstante a conexão processual daqueles autos com os desta PET 5.738, o que demandou o devido esclarecimento, como forma de se garantir o princípio do juiz natural.



    Sobrevém certidão mediante a qual a Coordenadoria de Processo Inicial atesta:



    Certifico, em cumprimento ao R. Despacho retro, que os presentes autos chegaram a esta Coordenadoria em 17/9/2024. Certifico ainda, que a PET 5.737, Rel. Sr. Min. Teori Zavascki, transitou em julgado em 22/3/2016 (sem substituição de relatoria ou redistribuição). Certifico finalmente, que em 13/12/2022, na PET 5.737 foi realizada substituição de relatoria nos termos do art. 38, IV, a do RISTF, considerando a linha sucessória. 



    À luz desse quadro, submeto a questão ao exame do e. Presidente desta Corte Suprema, Ministro Luís Roberto Barroso.”



      3. Passo a analisar o caso. 



      4. Conforme relatado, o Min. Edson Fachin assumiu a relatoria dos feitos relacionados à Operação Lava Jato. Justamente por esse motivo, em 30.05.2018, determinou-se a redistribuição desta petição à relatoria de S. Exa.



      5. A mesma solução foi adotada em outros feitos criminais conexos. Veja-se, por exemplo, a Pet 6.122: embora o processo tenha sido inicialmente encaminhado ao gabinete do Min. Alexandre de Moraes, na forma do art. 38, IV, a, do RISTF, posteriormente foi redistribuído ao Min. Edson Fachin, com base nos seguintes fundamentos:



    “1. A Secretaria Judiciária, de ofício, informa:



    “Em 03.05.2016, estes autos foram autuados e distribuídos ao saudoso Ministro Teori Zavascki, e em 22.03.2017 foram substituídos ao Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, conforme o artigo 38, IV, a, do RISTF.



    Em 14.04.2017, o Ministério Público federal por meio da petição n° 17.692/2017, requereu ‘a redistribuição da Petição em epígrafe ao Ministro Edson Fachin’.



    E em 17.4.2017, o Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes proferiu despacho nos seguintes termos: ‘Haja vista que a Petição em epígrafe versa sobre a homologação de acordo de colaboração premiada celebrado no contexto da cognominada “Operação Lava-Jato’, encaminhem-se os presentes autos ao Gabinete do Senhor Ministro EDSON FACHIN, sob cuja relatoria se encontram todos os processos vinculados à referida Operação, em obséquio ao disposto no art. 69, caput, do RISTF.’



    Assim, em face do exposto, consultamos Vossa Excelência como proceder”.



    2. A presente petição, distribuída ao Ministro Alexandre de Moraes, deve ser redistribuída ao Ministro Edson Fachin, pela prevenção demonstrada com a distribuição anterior dos inquéritos e das ações nos quais se analisam fatos relacionados aos apurados na “Operação Lava Jato”, vinculados a este processo.



    3. No art. 69, caput, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



    4. Pelo exposto, comprovada a prevenção, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a redistribuição desta ação penal ao Ministro Edson Fachin”.



      6 Seguindo essa lógica, considero correta a manutenção da relatoria de S. Exa. para a presente petição.



      7. O mesmo pode ser dito quanto à Pet 5.737, que também tem por objeto “Acordo de Colaboração Premiada celebrado por Carlos Alexandre de Souza Rocha”. Tal processo não deveria ter permanecido sob a relatoria do Min. Alexandre de Moraes. Na linha dos vários outros procedimentos criminais conexos, relacionados à “Operação Lava Jato”, deveria ter sido redistribuído ao Min. Edson Fachin, por aplicação da regra prevista no art. 69 do RISTF, assim redigido:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



      8. Diante do exposto, determino: (i) o retorno destes autos ao gabinete do Min. Edson Fachin, confirmando a relatoria de S. Exa. para a análise da causa; e (ii) a redistribuição da Pet 5.737 por prevenção do Min. Edson Fachin.



      9. Determino à Secretaria Judiciária que providencie a juntada de cópia deste despacho à Pet 5.737, devolvendo os respectivos autos ao arquivo.



      Publique-se. 



Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente